Tribunal: TJMT
Processo: 1000306-74.2021.8.11.0020
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000306-74.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO LAZARO DE CARVALHO - CPF: 977.648.331-34 (APELANTE), ESPOLIO DE CLEITON DE SOUZA JACOBINA registrado(a) civilmente como CLEITON DE SOUZA JACOBINA - CPF: 854.251.171-91 (APELANTE), WASHINGTON OLIVEIRA BERIGO - CPF: 535.375.561-87 (APELANTE), VITTOR HUGO SANTOS CARDOSO - CPF: 036.481.051-32 (APELANTE), WANDERSON ALVES PEREIRA - CPF: 019.101.521-02 (APELADO), BRENDA COSTA DAVID GOMES - CPF: 067.110.881-66 (APELADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), ELIANE SIANO DA SILVA registrado(a) civilmente como ELIANE SIANO DA SILVA - CPF: 045.313.091-70 (APELADO), ANDREY REZENDE RODRIGUES - CPF: 062.235.741-77 (APELADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), CLEBSON WILLIAM AMORIM - CPF: 048.305.691-07 (APELADO), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), EDUARDO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 127.159.404-83 (APELADO), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), LARISSA SOARES RODRIGUES - CPF: 033.792.711-10 (APELADO), WANDERSON JUNIO DA SILVA - CPF: 026.072.001-13 (APELADO), FELIPE SILVA CASTELO BRANCO - CPF: 612.043.223-09 (APELADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), JANAYNA BARBOSA DA SILVA - CPF: 037.318.421-22 (APELADO), VITTOR HUGO SANTOS CARDOSO - CPF: 036.481.051-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZAURA XAVIER DE LIMA SOUZA (VÍTIMA), BRENDA COSTA DAVID GOMES - CPF: 067.110.881-66 (APELANTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), PHABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA - CPF: 035.716.441-58 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO OLINTO DE SOUZA DA SILVA - CPF: 053.984.661-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDREY REZENDE RODRIGUES - CPF: 062.235.741-77 (APELANTE), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), CLEBSON WILLIAM AMORIM - CPF: 048.305.691-07 (APELANTE), EDUARDO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 127.159.404-83 (APELANTE), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), FELIPE SILVA CASTELO BRANCO - CPF: 612.043.223-09 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), KAMILLA ALVES FIGUEIREDO GARCIA - CPF: 039.384.371-89 (ADVOGADO), KAMILLA ALVES FIGUEIREDO GARCIA - CPF: 039.384.371-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA – ART. 1o, INCISO I C/C § 4o, INCISO III DA LEI No 9.455/1997 – CRIME DE TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS ABSOLVIDOS – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA E DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM JUÍZO – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PARA TODOS OS RÉUS – CABIMENTO – REPERCUSSÃO GRAVOSA QUE EXTRAPOLA O RESULTADO NORMAL DO TIPO PENAL – VÍTIMA PRECISOU ABANDONAR A CIDADE POR TEMER SER MORTA, DIANTE DE AMEAÇAS DA FACÇÃO CRIMINOSA APÓS DENUNCIAR OS AGRESSORES – ALTERAÇÃO DA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA DO SEGUNDO RECORRIDO PARA RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTERIOR AOS FATOS APURADOS – APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 1o, § 4o, III, DA LEI 9.455/97 A TODOS OS RÉUS – CABIMENTO – CRIME DE TORTURA PRATICADO MEDIANTE SEQUESTRO DA VÍTIMA – CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE LEGAL DE AUMENTO DE PENA – RECURSO DA SENTENCIADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VERSÃO APRESENTADA PELA RECORRENTE INCOMPATÍVEL COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – REGISTRO FOTOGRÁFICO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO CONFIRMANDO A PRESENÇA DA APELANTE NO LOCAL DO CRIME – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO AMPARADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Procede o pleito condenatório, uma vez que há provas suficientes nos autos demonstrando a materialidade e autoria do crime, indicando os recorridos absolvidos como autores do delito, especialmente pelas declarações da vítima prestadas em sede policial, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais em juízo e demais elementos de prova – Reconhecimento fotográfico que, embora não repetido em juízo, encontra respaldo em outros elementos de convicção.

A palavra da vítima em crimes desta natureza que possui relevante valor probante.

As consequências do crime merece desvalor, pois, a vítima teve que deixar a cidade, por demonstrar receio ante as ameaças praticadas pela facção criminosa.

Comprovado nos autos que o segundo recorrido possui condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos em apuração, necessário o reconhecimento da reincidência.

Tendo em vista que houve a tortura mediante sequestro, deve ser reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 1o, § 4o, inciso III da Lei no 9.455/1997.

Comprovada a materialidade e autoria do crime, em razão da declaração da vítima, reconhecimento fotográfico e relatório de monitoramento eletrônico indicando a presença da recorrente no local e horário dos fatos, inviável o pleito absolutório, em razão da fragilidade da versão defensiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Brenda Costa David Gomes
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos no 1000306-74.2021.8.11.0020, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
Brenda
pela prática do crime previsto no
artigo 1o, inciso I, c/c § 4o, inciso III, ambos da Lei no 9.455/1997
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
, e absolver
Filipe Silva Castelo Branco
,
Eduardo dos Santos Souza
,
Andrey Rezende Rodrigues
e
Clebson William Amorim
, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (sentença – Id. 120092443).

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar os réus absolvidos -
Filipe Silva Castelo Branco
,
Eduardo dos Santos Souza
,
Andrey Rezende Rodrigues
e
Clebson William Amorim
- como incursos nas sanções do artigo 1o, inciso I, c/c § 4o, inciso III, ambos da Lei no 9.455/1997. Quanto à dosimetria, requer a valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e das consequências do crime para todos os réus, o reconhecimento da agravante da reincidência para os réus
Brenda
e
Eduardo
, bem como a aplicação da causa de aumento de pena do inciso III, §4o, do art. 1o da Lei 9.455/97, na fração de 1/3 (um terço) (Id. 120097976).

A apelante
Brenda
pleiteia sua absolvição, alegando fragilidade probatória da acusação, questionando a viabilidade do reconhecimento fotográfico não confirmado em juízo, a credibilidade das declarações da vítima e a realização do exame de corpo de delito três dias após os fatos (Id. 159070651).

Filipe Silva Castelo Branco
(Id. 154722348),
Eduardo dos Santos Souza
(Id. 154723151),
Andrey Rezende Rodrigues
e
Clebson William Amorim
(Id. 265739770) e Brenda Costa David Gomes (Id. 228833667) apresentaram contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso ministerial.

O Ministério Público, em contrarrazões à apelação da defesa, defende a manutenção da condenação de
Brenda Costa David Gomes
, sustentando a suficiência das provas e a validade do reconhecimento fotográfico (Id. 171276650).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso do Ministério Público, para condenar os réus absolvidos, reconhecer a valoração negativa das consequências do crime para todos os réus, aplicar a agravante da reincidência apenas para o réu
Eduardo
e aplicar a causa de aumento de pena na fração de 1/3 (um terço), bem como pelo desprovimento do recurso da defesa de
Brenda Costa David Gomes
(Id. 268306766), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO – SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA: 1. DO RECURSO
MINISTERIAL:
1.1 DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS ANDREY, FELIPE, EDUARDO E CLEBSON –
POSSIBILIDADE
–
CENTRALIDADE DA PROTEÇÃO DA VÍTIMA NO SISTEMA DE JUSTIÇA - VÍTIMA CUJA MORTE DECRETADA PELO COMANDO VERMELHO LHE IMPEDIU DE CONFIRMAR SEU DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL EM JUÍZO - PROVA IRREPETÍVEL, NA FORMA DO ART. 155 DO CPP - ELEMENTOS PROBATÓRIOS FIRMES E CONTUNDENTES A ATESTAR A MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS DOS APELADOS - DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS DETALHADOS QUE DIRIMIRAM QUAISQUER DÚVIDAS SOBRE A OCORRÊNCIA DO FATO CRIMINOSO - ENUNCIADO No 8 DA TCCR/TJMT –
1.
2. DO PLEITO DE RECRUDESCIMENTO DA PENA BASE DOS RÉUS FELIPE, EDUARDO, ANDREY, BRENDA E CLEBSON –
POSSIBILIDADE PARCIAL
–
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLARAM O DOLO HABITUAL DO CRIME DE TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO POSTO QUE VÍTIMA QUE PRECISOU FUGIR DA CIDADE COM O AUXÍLIO DO DELEGADO DE POLÍCIA (PRECEDENTE TJMT) – O HISTÓRICO CRIMINAL DOS RÉUS NÃO SE PRESTA A FUNDAMENTAR A NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL –
1.3.
DO PLEITO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA AOS APELADOS BRENDA E EDUARDO –
POSSIBILIDADE PARCIAL
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO TOCANTE À RÉ BRENDA, POSTO QUE JÁ FOI RECONHECIDA E APLICADA A REFERIDA AGRAVANTE – DEVE SER APLICADA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA AO RÉU EDUARDO ANTE A PRESENÇA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO NO ANO DE 2019, OU SEJA, ANTERIOR A DATA DOS PRESENTES FATOS –
1.4.
DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 1o, §4o, III, DA LEI No 9.455/1997 –
POSSIBILIDADE
– VÍTIMA QUE FOI CAPTURADA EM VIA PÚBLICA, OBRIGADA A ENTRAR EM UM CARRO E, EM LOCAL DE MATA, TEVE OS MEMBROS AMARRADOS E FOI SUBMETIDA A SESSÃO DE TORTURA FÍSICA E PSICOLÓGICA –
2.

DO RECURSO DEFENSIVO: 2.1
. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO –
IMPOSSIBILIDADE
– PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO SUFUCIENTES PARA DEMONSTRAR QUE A RÉ BRENDA PRATICOU O CRIME DE TORTURA MEDIANTE SEQUESTO, NA COMPANHIA DOS DEMAIS CORRÉUS, TENDO INCLUSIVE TIRADO FOTO DA VÍTIMA IZAURA, NO MOMENTO DA SESSÃO DE TORTURA, E ENVIADO À GRUPOS DE WHATSAPP COM INTEGRANTES DO COMANDO VERMELHO PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO “SALVE”.
PARECER PELO CONHECIMENTO DOS RECURSOS, PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO RECUSO DEFENSIVO
.
”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Brenda Costa David Gomes
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos no 1000306-74.2021.8.11.0020, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
Brenda
pela prática do crime previsto no
artigo 1o, inciso I, c/c § 4o, inciso III, ambos da Lei no 9.455/1997
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
, e absolver
Filipe Silva Castelo Branco
,
Eduardo dos Santos Souza
,
Andrey Rezende Rodrigues
e
Clebson William Amorim
, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Do recurso do ministério público

Do pedido de condenação dos réus absolvidos

O Ministério Público pugna pela condenação dos réus absolvidos pelo juízo
a quo
-
Filipe Silva Castelo Branco
,
Eduardo dos Santos Souza
,
Andrey Rezende Rodrigues
e
Clebson William Amorim
- pelo crime de tortura mediante sequestro, argumentando que as provas dos autos são suficientes para embasar decreto condenatório.

Com razão o órgão acusador.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, termo de reconhecimento fotográfico, registros fotográficos das lesões da vítima, termo de exibição e apreensão, relatório policial, laudo de exame de corpo de delito, bem como pelos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas nas fases inquisitorial e judicial.

A fotografia juntada aos autos (Id. 120092114, p. 30) corrobora a narrativa da vítima, mostrando-a sentada no chão com mãos e pés amarrados por cordas. As lesões sofridas também foram confirmadas pelo exame de corpo de delito e pelos depoimentos dos policiais que a atenderam após os fatos, que descreveram inchaços e vermelhidões em seu corpo.

Quanto à autoria, merece reforma a sentença no tocante à absolvição dos demais acusados. Embora a vítima Izaura Xavier de Lima Sousa não tenha sido ouvida em juízo (tendo prestado declarações apenas na fase policial), outros elementos de prova confirmam a participação dos réus absolvidos nos fatos criminosos.

A vítima, em sede policial, afirmou claramente ter sido abordada por quatro pessoas em um veículo, sequestrada, levada para um matagal próximo ao Rio Boiadeiro, onde permaneceu sendo torturada por aproximadamente duas horas por diversos agressores. Na delegacia, Izaura reconheceu todos os acusados como autores do crime, inclusive especificando que Eduardo, vulgo "Bozo", comandava a tortura através de vídeo-chamada.

Conforme depoimento do Delegado de Polícia Fabio Nahas Pereira dos Santos, colhido em juízo, a vítima reconheceu, sem hesitação, os acusados como autores do crime. Segundo o Delegado:

"Primeiro, ela reconheceu a Brenda, como ela falou que uma moradora de rua, ela já tem conhecimento de bastante pessoa aqui da cidade, então de cara, ela reconheceu a Brenda, também reconheceu o Filipe Silva Castelo Branco, reconheceu o 'Bozo', que ele estava no celular e também ela reconheceu o Rodrigo Olinto, que é o vulgo 'Smith' e 'Okaida'; e o convivente dela reconheceu o PH, que era umas das pessoas que estava no carro que foi atrás dele e também pegou a Izaura. (...) Na segunda-feira conseguimos essa passagem e tivemos uma nova declaração dela, que ela reconheceu mais duas pessoas [Andrey e Clebson]."

Ademais, o Delegado esclareceu que a vítima estava aterrorizada e temia por sua vida, razão pela qual solicitou passagem para sair da cidade, após denunciar seus agressores, integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”.

O Investigador de Polícia Cleiton de Souza Jacobina também confirmou em juízo que a vítima reconheceu os acusados, relatando:

"Izaura apontou, primeiro o nome de Brenda e depois ela foi apontando outros nomes, eu não me recordo todos os nomes que foram apontados, mas eu me lembro muito bem de Filipe, de Willian, conhecido como 'Tio Willian', outra coisa que me chamou atenção, que toda a ação realizada naquele matagal próximo ao Rio Boiadeiro era conduzida por meio de uma pessoa que falava na videochamada e era a pessoa, vulgarmente conhecida na cidade como 'Bozo', que seria a pessoa de Eduardo, que ela havia reconhecido nessa videochamada essa pessoa."

O investigador também afirmou que a vítima, quando apresentada às fotografias,
"não titubeou, no momento que foi apresentado ela já apontou com toda certeza quem seriam essas pessoas, ela apontou a pessoa de Rodrigo, vulgo Smith, a Brenda, o Filipe e o Eduardo."
.

Igualmente, o Investigador Márcio Lazaro de Carvalho confirmou que a vítima indicou nome de todos os réus, relatando que "Bozo" (Eduardo) dava ordens através de vídeo-chamada, que Brenda estava presente todo o tempo e que os demais participaram diretamente das agressões.

Embora o reconhecimento fotográfico não tenha sido confirmado pela vítima em juízo (em razão de sua ausência na instrução processual por temor de represálias), tal elemento encontra-se amparado por outros meios de prova, como os depoimentos coerentes e consistentes dos policiais e demais elementos circunstanciais.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
HC
647.878/SP, firmou entendimento no sentido de ser válido o reconhecimento por fotografia, quando corroborado por outros elementos de prova, como ocorre no caso em análise. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. Na hipótese dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico na delegacia e em juízo, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.
(STJ, AgRg no HC n. 809.703/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023)

No caso dos autos, além dos depoimentos policiais que confirmam o reconhecimento realizado pela vítima na delegacia, não há razões para duvidar da veracidade de suas declarações. Como bem pontuou o Delegado Fabio Nahas, a vítima conhecia os acusados de vista por ser moradora de rua e estar frequentemente pela cidade. Ainda segundo o policial, no momento dos reconhecimentos, a vítima não aparentava estar sob efeito de drogas, estando consciente e certa de suas afirmações.

Vale destacar que, em crimes dessa natureza, geralmente praticados às ocultas, sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Neste sentido:

[...] Quanto ao reconhecimento fotográfico, entendeu-se que não houve nulidade, pois a vítima já conhecia previamente o apelante, e o reconhecimento foi corroborado por outras provas, além de ratificado em juízo. Eventuais falhas no procedimento não implicam nulidade quando não demonstrado prejuízo (art. 563, CPP). Precedentes do STJ e do TJMT corroboram essa interpretação. 4. Em relação ao crime de tortura, a palavra da vítima foi considerada consistente e corroborada por provas materiais como laudo pericial, fotografias, apreensão da corda e da ripa de madeira utilizadas para as agressões, e depoimentos de testemunha confirmando o estado debilitado em que a vítima foi encontrada. Em crimes praticados na clandestinidade, a jurisprudência atribui especial relevância ao depoimento da vítima. [...]
(N.U 1000925-35.2023.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024)

A versão apresentada pelos acusados não encontra amparo nas provas dos autos. A respeito do álibi apresentado por
Filipe Silva Castelo Branco
, que afirmou estar na casa de Janayna no momento dos fatos, observo que tal alegação somente foi apresentada na fase judicial, não tendo sido mencionada quando interrogado na delegacia. Além disso, os depoimentos das testemunhas de defesa Janayna Barbosa da Silva e Rhykelme Chagas de Souza, vulgo "Tífany", apresentam inconsistências e, por terem relação de amizade com o acusado
Filipe
, devem ser analisadas com cautela.

O réu
Eduardo dos Santos Souza
, apontado pela vítima como o mandante da tortura que dava ordens por vídeo-chamada, nega sua participação, mas não apresenta álibi convincente. As declarações da vítima, corroboradas pelos policiais que a atenderam logo após os fatos, são suficientemente sólidas para embasar sua condenação.

Quanto aos réus
Andrey Rezende Rodrigues
e
Clebson William Amorim
, também restou comprovada sua participação nos atos de tortura, conforme reconhecimento fotográfico realizado pela vítima e confirmado pelos depoimentos policiais em juízo. A negativa de autoria dos acusados não encontra respaldo nas demais provas dos autos.

Importante destacar que, conforme relatado pelo Delegado Fabio Nahas, a vítima não compareceu em juízo porque teve de fugir da cidade após receber ameaças de morte por ter denunciado os integrantes da facção criminosa. Tal circunstância não pode beneficiar os acusados, uma vez que foi justamente o temor de represálias que impediu a vítima de confirmar suas declarações em juízo.

Desse modo, diante do conjunto probatório robusto, que comprova a materialidade e a autoria dos crimes de tortura mediante sequestro praticados pelos réus
Filipe Silva Castelo Branco
,
Eduardo dos Santos Souza
,
Andrey Rezende Rodrigues
e
Clebson William Amorim
, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Da valoração negativa das consequências do crime

O Ministério Público pleiteia a valoração negativa das consequências do crime para todos os réus, considerando que o delito deixou a vítima traumatizada, com medo de permanecer em Alto Araguaia/MT, tendo sido necessário providenciar sua saída da cidade.

No caso, verifico que as consequências do crime extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal, merecendo valoração negativa. Conforme narrado em múltiplos depoimentos, especialmente do delegado que presidiu as investigações, a vítima ficou tão aterrorizada que implorou por auxílio para deixar a cidade, temendo por sua vida após denunciar os membros da facção criminosa.

O Delegado Fabio Nahas relatou que
"a todo momento que ela estava aqui na delegacia conversando comigo, ela estava muito temerosa, tanto pela vida dela quanto pela vida do convivente dela, o Coiote; então, ela dizia que só ia fazer a declaração dela se eu garantisse pra ela que ia conseguir uma passagem para ela e mandasse ela embora daqui da cidade porque ela sabia que se ela continuasse aqui ela ia ser morta por ter delatado esse 'salve' que ela sofreu."
.

De igual modo, o investigador Cleiton de Souza Jacobina afirmou que
"Izaura não queria prestar declarações no primeiro momento pois tinha medo de ser morta e pedia para fazer a declaração se conseguisse a passagem de ônibus para que fosse embora, sempre aterrorizada"
.

A propósito, há precedente do TJMT reconhecendo como desfavoráveis as consequências do crime em situações análogas:

[...] Assim, a pluralidade de golpes desferidos contra vítima imobilizada e o fato de que ela após o crime, por medo, se mudou do sítio do qual retirava sua subsistência, são argumentos válidos para justificar a negativação dessas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda em 1(um) ano acima do mínimo legal.
(N.U 1014896-87.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

[...] A negativação das consequências do crime está fundamentada em elementos concretos extraídos do depoimento judicial da vítima [“teve que mudar de cidade, em decorrência das constantes investidas do acusado, afetando sua paz e tranquilidade”] e que justificam o aumento da pena-base. [...]
(N.U 1001271-85.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

[...] Não merece reparos a valoração negativa da conduta social do agente e das consequências do crime quando devidamente fundamentada pelo Juízo sentenciante, com base em elementos concretos dos autos, consistentes no inadequado comportamento do réu em seu seio familiar e nas implicações que os delitos ocasionaram à vítima, como precisar se mudar e sair de seu emprego. [...]
(N.U 1000387-77.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)

[...] É adequada a valoração negativa das circunstâncias do crime quando o delito contra a mulher for praticado na presença dos filhos menores, em razão do dever de cuidado e zelo do pai em relação às crianças cujo desenvolvimento psicológico está em formação; e, igualmente, o exacerbado temor experimentado pela vítima em razão da reiterada conduta do apelante, ao ponto de fazê-la querer mudar de cidade para readquirir a paz e bem-estar, autoriza o incremento da pena basilar pela negativação das consequências do crime. [...]
(N.U 1000418-36.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Assim, deve ser reconhecida como negativa a circunstância judicial das consequências do crime para todos os réus.

Quanto à conduta social dos acusados, o Ministério Público sustenta que a conduta dos réus é voltada para a prática delitiva, posto que são contumazes na prática de ilícitos penais e de alta periculosidade, ressaltando que são faccionados ao “Comando Vermelho”.

Todavia, entendo que o pleito não merece provimento.

Consoante entendimento consolidado pela jurisprudência hodierna, a conduta social e personalidade do agente não podem ser avaliados por meio dos antecedentes criminais do réu.

Assim sendo:

[...] Quanto aos maus antecedentes, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, considerando o princípio da presunção da inocência, inquéritos policiais ou ações penais em andamento não se prestam a majorar a reprimenda, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, nos termos da Súmula 444/STJ (É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base). Assim, tendo o acusado condenação transitada em julgado, o aumento da reprimenda basilar deve ser mantido em relação à referida vetorial. [...]
(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

Do reconhecimento da agravante da reincidência para o réu Eduardo

O Ministério Público requer o reconhecimento da agravante da reincidência em relação aos réus
Brenda Costa David Gomes
e
Eduardo dos Santos Souza
.

Quanto à ré
Brenda
, observo que a sentença já reconheceu e aplicou a agravante da reincidência em seu desfavor, aumentando a pena na segunda fase da dosimetria, razão pela qual não há interesse recursal neste ponto.

No que tange ao réu
Eduardo
, verifica-se que o apelo possui razão, uma vez que, conforme informações constantes dos autos e consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o réu foi condenado nos autos da Ação Penal no 0000282-05.2020.8.11.0092, com trânsito em julgado em 05/04/2019, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2o, I, II e V c/c artigo 159,
caput
, ambos do Código Penal.

Considerando que o trânsito em julgado ocorreu antes da data dos fatos em apuração (05/02/2021), deve ser reconhecida a agravante da reincidência em relação ao réu
Eduardo
, nos termos do artigo 63 do Código Penal.

A jurisprudência desta Corte não exige a juntada da certidão cartorária, admitindo a comprovação da reincidência por outros meios, como as informações constantes do Sistema SEEU:

"Para ser reconhecida a agravante da reincidência, prescinde da juntada de certidão cartorária contendo todos os registros criminais transitados em julgado em desfavor do acusado, ou discussão anterior a respeito da matéria, tendo em vista que as informações a respeito das condenações anteriores estão integralmente no Sistema SEEU."
(N.U 1021579-72.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

Portanto, deve ser reconhecida a agravante da reincidência em relação ao réu
Eduardo dos Santos Souza
.

Da aplicação da causa de aumento de pena do art. 1o, § 4o, III, da Lei no 9.455/1997

O Ministério Público requer a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 1o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.455/1997, na fração de 1/3 (um terço), a todos os apelados.

A sentença recorrida, em relação à ré
Brenda
, reconheceu a incidência da causa de aumento de pena do inciso III, §4o, do art. 1o da Lei 9.455/97, tendo em vista que o crime foi praticado mediante sequestro. Contudo, inexplicavelmente, não aplicou o aumento previsto, fixando a pena definitiva no mesmo patamar da pena intermediária:
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Verifica-se dos autos que o crime foi, de fato, praticado mediante sequestro da vítima, que foi abordada na via pública em Santa Rita do Araguaia/GO, colocada à força em um veículo e conduzida para um local afastado, às margens do Rio Boiadeiro, conhecido como "Aninha", onde permaneceu sob o poder dos agentes por aproximadamente duas horas, sofrendo diversos tipos de agressões físicas e psicológicas.

Nesse sentido, a jurisprudência:

[...] A materialidade e autoria dos crimes de tortura mediante sequestro e porta ilegal de arma de fogo restam cabalmente demonstradas por depoimentos de policiais, corroborados por elementos documentais e periciais, que revelam o sofrimento físico e psicológico imposto à vítima sob o pretexto de "cabritagem" (venda de drogas não autorizadas pela facção criminosa Comando Vermelho). [...]
(N.U 1008513-43.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024)

[...] Diante das circunstâncias evidenciadas nos autos, em que a vítima foi dominada, tendo sua liberdade restringida e sendo levada para um lugar desabitado, distante de sua residência, onde foi submetida a uma sessão de tortura, exige-se a manutenção da causa de aumento prevista no art. 1o, § 4o, III, da Lei no 9.455/97.
(N.U 1000989-67.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)

Desta feita, considerando as circunstâncias do caso concreto, deve ser aplicada a causa de aumento de pena do art. 1o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.455/1997, na fração de 1/3 (um terço), para todos os réus, uma vez que a vítima foi sequestrada e mantida em cárcere durante todo o período em que sofreu as torturas.

Do recurso de Brenda Costa David Gomes

A defesa de
Brenda
requer sua absolvição, alegando ausência de provas suficientes para a condenação, dúvidas quanto à autoria do sequestro, fragilidade probatória do crime de tortura, além de questionar a validade do reconhecimento fotográfico não confirmado em juízo.

O pleito absolutório não merece acolhimento.

A materialidade e autoria do crime de tortura mediante sequestro estão sobejamente comprovadas em relação à
Brenda
. Além das declarações da vítima, que a reconheceu como uma das autoras do crime, há evidências concretas que corroboram sua participação.

Destaca-se o monitoramento da tornozeleira eletrônica utilizada pela recorrente, que comprovou sua presença no local do crime no horário indicado pela vítima. Tal fato, inclusive, foi admitido pela própria apelante em seu interrogatório judicial, quando confirmou ter estado no local.

Além disso, há nos autos fotografia mostrando a vítima amarrada e parte da perna de
Brenda
, onde é possível identificar a tornozeleira eletrônica que ela utilizava. A identidade da apelante foi confirmada pelos policiais, que reconheceram as mesmas características observadas na foto (chinelo, esmalte e mancha de nascença na perna) quando a prenderam.

A versão apresentada pela recorrente em juízo - de que teria apenas encontrado a vítima já amarrada e tentado ajudá-la - mostra-se completamente inverossímil e contrária às demais provas dos autos. Não é crível que alguém, ao encontrar uma pessoa amarrada e em sofrimento, antes de desatá-la, decida registrar uma fotografia "para se proteger", conforme alegou a ré.

Quanto ao questionamento sobre o reconhecimento fotográfico, no caso específico de
Brenda
, tal procedimento é apenas mais um elemento que corrobora sua autoria, havendo diversos outros elementos de prova que permitem concluir, com a certeza necessária, por sua responsabilidade criminal.

No que tange à alegação de que o exame de corpo de delito teria sido realizado três dias após os fatos, trata-se de equívoco da defesa, uma vez que, conforme constatou o juízo sentenciante, o exame foi realizado no mesmo dia dos fatos (05/02/2021). Ademais, as testemunhas policiais descreveram o estado da vítima logo após os fatos, relatando inchaço, vermelhidão e dores que a impediam de sentar-se ou virar-se confortavelmente.

Importante destacar que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos. Como já mencionado anteriormente, a jurisprudência é pacífica nesse sentido.

Portanto, mantenho a condenação da ré Brenda Costa David Gomes pelo crime de tortura mediante sequestro.

Em vista do acolhimento parcial das teses recursais do Ministério Público, faz-se necessária a readequação da dosimetria das penas dos réus.

Dosimetria para
Brenda Costa David Gomes

Na primeira fase, considerando a valoração negativa das consequências do crime, fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão
.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência, aumentando a pena em 1/6 (um sexto), totalizando
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na terceira fase, aplico a causa de aumento prevista no art. 1o, § 4o, III, da Lei no 9.455/1997, na fração de 1/3 (um terço), chegando à pena definitiva de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“b”
, do Código Penal, ante a
reincidência
, fixo o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena.

Dosimetria para
Eduardo dos Santos Souza

Na primeira fase, considerando a valoração negativa das consequências do crime, fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão
.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência, aumentando a pena em 1/6 (um sexto), totalizando
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na terceira fase, aplico a causa de aumento prevista no art. 1o, § 4o, III, da Lei no 9.455/1997, na fração de 1/3 (um terço), chegando à pena definitiva de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“b”
, do Código Penal, ante a
reincidência
, fixo o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena.

Dosimetria para
Filipe Silva Castelo Branco

Na primeira fase, considerando a valoração negativa das consequências do crime, fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão
.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes de pena, pelo que mantenho inalterada a reprimenda em
03 (três) anos de reclusão
.

Na terceira fase, aplico a causa de aumento prevista no art. 1o, § 4o, III, da Lei no 9.455/1997, na fração de 1/3 (um terço), chegando à pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão
.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“b”
, do Código Penal, fixo o regime inicial
semiaberto
para cumprimento da pena.

Dosimetria para
Andrey Rezende Rodrigues

Na primeira fase, considerando a valoração negativa das consequências do crime, fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão
.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes de pena, pelo que mantenho inalterada a reprimenda em
03 (três) anos de reclusão
.

Na terceira fase, aplico a causa de aumento prevista no art. 1o, § 4o, III, da Lei no 9.455/1997, na fração de 1/3 (um terço), chegando à pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão
.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“b”
, do Código Penal, fixo o regime inicial
semiaberto
para cumprimento da pena.

Dosimetria para
Clebson William Amorim

Na primeira fase, considerando a valoração negativa das consequências do crime, fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão
.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes de pena, pelo que mantenho inalterada a reprimenda em
03 (três) anos de reclusão
.

Na terceira fase, aplico a causa de aumento prevista no art. 1o, § 4o, III, da Lei no 9.455/1997, na fração de 1/3 (um terço), chegando à pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão
.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“b”
, do Código Penal, fixo o regime inicial
semiaberto
para cumprimento da pena.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação criminal interposto por
Brenda Costa David Gomes
e provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, para condenar
Filipe Silva Castelo Branco
,
Eduardo dos Santos Souza
,
Andrey Rezende Rodrigues
e
Clebson William Amorim
nas penas do artigo 1o, inciso I c/c § 4o, inciso III da Lei no 9.455/1997, reconhecer a causa de aumento de pena prevista no art. 1o, § 4o, inciso III da Lei no 9.455/1997 em relação à
Brenda
, negativar a circunstância judicial desfavorável das consequências do crime a todos os recorridos e reconhecer a reincidência de
Eduardo
, readequando a pena de
Brenda
para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
e fixando as respectivas penas privativas de liberdade, sendo de
Eduardo
no
quantum
de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
e
Filipe
,
Andrey
e
Clebson
em
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,

mantendo inalterados os demais termos da sentença ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025